Tribunal: STF
Processo: ARE 1341462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37; 39, § 1º, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    "O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora, integrante da carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia, regida pela Lei Estadual n° 15.462/2005, faz jus ao deferimento da promoção por escolaridade adicional desde a data do requerimento administrativo, com o correto enquadramento na carreira e o pagamento dos atrasados, o que exige a análise da legalidade das restrições estabelecidas pela norma regulamentar – Decreto Estadual n° 44.768/2008, e o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da promoção por escolaridade.
    (...)
    Deflui-se do texto transcrito que há previsão legal para a promoção por escolaridade adicional, objetivando o incentivo aos servidores à obtenção de qualificação superior à exigida para o nível posicionado e, consequentemente, prestar serviços de forma eficiente à população, desde que relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, conforme disposições a serem previstas em decreto.
    A promoção por escolaridade será concedida nos termos de decreto regulamentar e poderá haver redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias.
    Por seu turno, o Decreto Estadual nº 44.308/2006 dispõe acerca dos requisitos para a obtenção da promoção por escolaridade adicional dos servidores das carreiras do grupo de atividades de Saúde do Poder Executivo, dentre elas, da carreira a que pertence a parte autora:
    (...)
    Como se verifica, ao regulamentar a Lei Estadual n° 15.462/2005, o Decreto Estadual nº 44.308/2006 passou a exigir dos servidores outros requisitos, extrapolando seu limite regulamentador, ao prever limite temporal para a concessão de promoção por escolaridade adicional, haja vista que a Lei Estadual que disciplina a matéria não fez qualquer tipo de limitação temporal para a obtenção da promoção por escolaridade. "
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente